Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-90.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001827-90.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO MARCOLINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO GOMES MORAES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EFEITOS DA REVELIA. DIREITO DE RECORRER. EFEITO DEVOLUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foram analisados os efeitos da revelia da parte adversa, bem como a exequibilidade da obrigação de fazer imposta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação sobre os efeitos da revelia, não suscitada em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, pode ser arguida pela primeira vez em embargos de declaração, ou se tal conduta configura indevida inovação recursal, fulminada pela preclusão; e (ii) saber se o acórdão é omisso ou contraditório ao determinar a restituição de um bem, fixando, de forma subsidiária, as consequências para a hipótese de sua alienação.

III. Razões de decidir

3. A matéria referente aos efeitos da revelia não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal no momento oportuno, qual seja, nas contrarrazões ao apelo. A parte que se beneficiaria de tais efeitos quedou-se inerte, permitindo que a controvérsia fosse delimitada apenas pelas questões de direito suscitadas no recurso. A tentativa de introduzir o tema em embargos de declaração constitui inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

4. Os efeitos da revelia são relativos e não impedem o réu revel de interpor recurso de apelação para discutir matérias de direito ou de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a apelação versou sobre a legalidade de cláusulas contratuais, questão eminentemente jurídica, cuja análise independe dos fatos tornados incontroversos pela revelia.

5. Não há omissão ou inexequibilidade na obrigação de fazer imposta. O dispositivo do acórdão embargado previu expressamente a possibilidade de o bem já ter sido alienado, estabelecendo, para essa hipótese, a conversão da obrigação em perdas e danos, com a incidência da multa específica do art. 3°, § 6°, do Decreto-Lei nº 911/69. A decisão, portanto, já solucionou a questão, determinando a consequência jurídica para o descumprimento da obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A arguição de matéria de defesa não suscitada em contrarrazões ao recurso de apelação, como os efeitos da revelia, caracteriza inovação recursal, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração, por força da preclusão. 2. Não padece de omissão ou contradição o acórdão que, ao impor obrigação de fazer (restituição de bem), estabelece de forma expressa e subsidiária a sua conversão em perdas e danos para a hipótese de impossibilidade de cumprimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001827-90.2024.8.05.0150, oriundos da comarca de Lauro de Freitas, figurando, como Embargante, BANCO VOTORANTIM S.A. e, como Embargado, DIEGO MARCOLINO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça